Tribunal: STF
Processo: HC 50836
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
- MACONHA - Posse para uso (Dec.-lei 385/68). 
1. Pelo D. lei 385/68, a posse de 2 gr. de maconha para uso próprio é mais que suficiente para constituir crime que, no caso dos autos, conservará em prisão o réu por cerca de 7 a 8 anos, com o dispêndio de mais de cr$ 26.208,00 para os contribuintes.
2. Não é permitido ao juiz recusar obediência à lei em vigor, nem reexaminar, em habeas corpus, a prova, por mais forte que seja a sua convicção pessoal sobre o caso.